Tribunal: TJPA
Processo: 0000822-04.2017.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000822-04.2017.8.14.0074

APELANTE: CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA

APELADO: ALDAIR VIEIRA SILVA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0000822-04.2017.8.14.0074

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: CELPA CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ,S/A - CELPA

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES OAB/PA Nº 20.103-A e OUTROS

APELADA: ALDAIR VIEIRA DA SILVA

ADVOGADO: JOSÉ FERNANDES JÚNIOR OAB/PA Nº 11.581

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO. RECUPERAÇÃO DE RECEITA. RESOLUÇÃO 414/2010. DESVIO DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). PROVA UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CELPA CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ,S/A - CELPA
inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Tailândia que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
movida por
ALDAIR VIEIRA DA SILVA,
julgou a ação procedente.

O juízo de piso proferiu sentença (ID. 1455728) julgando a ação procedente e a reconvenção apresentada improcedente, declarando a inexigibilidade do débito contido na fatura 0201610000408508, no valor de R$ 4.016,53 (quatro mil dezesseis reais e cinquenta e três centavos), pois a inspeção na unidade consumidora não apontou que a autora foi quem realizou a irregularidade do medidor, podendo ter sido cometido erro pelos próprios prepostos ou prestadores de serviços contratados pela requerida.

Inconformada, a CELPA interpôs recurso de apelação (ID. 1455729), alegando que houve prova inequívoca da existência de consumo não registrado que resultou em uma fatura com maior valor e que o procedimento adotado seguiu os termos da resolução 414/2010 da ANEEL.

Ao final , pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da exordial e julgar procedente o pedido de reconvenção de reconhecimento do débito no valor de R$ 4.016,53 (quatro mil, dezesseis reais e cinquenta e três centavos).

Foram apresentadas contrarrazões (ID. 1455731), tendo a apelada pugnado pelo não provimento do recurso.

É o relatório que encaminho para inclusão no plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo ao seu julgamento.

A apelante sustenta que houve prova inequívoca da existência de consumo não registrado que resultou em uma fatura com maior valor, e que o procedimento realizado seguiu os termos da resolução 414/2010 da ANEEL.

Não lhe assiste razão.

O procedimento para recuperação de demanda é aquele definido na Resolução 414/2010 da ANEEL, que determina critérios objetivos para o cálculo dos recursos elididos durante o período em que foi constatada a irregularidade.

Por meio do IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.000, de relatoria do Des. Constantino Augusto Guerreiro, este Tribunal de Justiça firmou entendimento de que para ser válida a caracterização de consumo não registrado (CNR), a concessionária de energia elétrica deveria seguir o procedimento descrito na Resolução n. 414/2010 da ANEEL, de modo a observar passos específicos, a saber: 1) procedimento de verificação; 2) procedimento de apuração do valor compensável ou recuperável, e 3) procedimento de apresentação, contestação e constituição definitiva do valor identificado como CNR.

A Resolução n. 456/2000 da ANEEL em seu artigo 72, caput, incisos II e III, prevê o seguinte:

“Art. 72. Constatada a ocorrência de qualquer procedimento irregular cuja responsabilidade não lhe seja atribuível e que tenha provocado faturamento inferior ao correto, ou no caso de não ter havido qualquer faturamento, a concessionária adotará as seguintes providências:

II - Promover a perícia técnica, a ser realizada por terceiro legalmente habilitado, quando requerida pelo consumidor;

III - implementar outros procedimentos necessários à fiel caracterização da irregularidade;”

O TOI lavrado unilateralmente pela concessionária e não corroborado por outras provas nos autos, não serve de suporte à cobrança da dívida, pois se tratando de prova unilateral feita pela própria empresa, fere o critério da imparcialidade, haja vista que o TOI não é uma prova absoluta e irrefutável, mas apenas uma das providências que devem ser adotadas pela empresa concessionária de energia elétrica.

Neste sentido a jurisprudência do STJ, consoante ementa a seguir transcrita:

“PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: “O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI -fls. 21), como ato jurídico perfeito, constatou, em inspeção realizada em 01.08.2012, na presença do Consumidor (conforme assinatura), foi constatado que à revelia da Requerida, o hardware do medidor eletrônico foi alterado, ocasionando registro a menor, e consequentemente, provocando prejuízos à Concessionária, bem como na TOI realizada em 05.12.12 (fls. 30) “e que “a Autora não comprovou a irregularidade dos TOIs lavrados pela Requerida” (fls. 209-210, e-STJ). 2. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 3. Nos autos, verifica-se que houve a constatação, por prova técnica produzida unilateralmente, TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidades -, de que o medidor encontrava-se fraudado. As instâncias ordinárias, por sua vez, deram validade a esse título, contrariando a lógica processual, no sentido de que, negado o fato pela parte, afasta-se o ônus probatório - negativa non sunt probanda -, ou seja, a negativa do fato não exige prova. 4. Uma vez negado o fato que se alega, o sistema aceito excepcionalmente é o da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, na qual o dever será atribuído a quem puder suportá-lo, retirando o peso da carga da prova de quem se encontra em evidente debilidade de suportar o ônus. Portanto, a distribuição será a posteriori, segundo a razoabilidade, de tal maneira que se evite a diabolização da prova - aquela entendida como impossível ou excessivamente difícil de ser produzida - como a prova de fato negativo. 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o ônus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013. 7. Recurso Especial provido.”
(REsp n. 1.605.703/SP, relator MINISTRO HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 8/11/2016, DJe de 17/11/2016)

As Turmas de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará não destoam desse entendimento, consoante julgados a seguir:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL E PEDIDO DE LIMINAR. COBRANÇA DE EVENTUAIS DÉBITOS EM DECORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE ENERGIA. O REFERIDO TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE NÃO FAZ PROVA SUFICIENTE PARA ATESTAR EVENTUAL FRAUDE NO RELÓGIO MEDIDOR, TENDO EM VISTA QUE NÃO FOI DISCIPLINA TAL PROCEDIMENTO. PROVA UNILATERAL É INSUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. QUATUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.”
(TJE/PA – 2ª Turma de Direito Privado – Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes – Acórdão nº 172.018 – julgado em 14/03/2017 – DJe 23/03/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO. SERVIÇO DE CARÁTER ESSENCIAL. FATURAS QUITADAS. SUPRESSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR, ACERCA DA IRREGULARIDADE CONSTATADA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, ANTES DO CORTE. IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. DESOBEDIÊNCIA AO ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO 414 DA ANEEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. OFENSA A DIREITOS PERSONALÍSSIMOS E SUBJETIVOS. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADOS DENTRO DOS PADRÕES ADOTADOS PELO STJ. HONORÁRIOS FIXADOS COM EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A apelante pede provimento ao recurso para que seja reformada a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais. Requereu a improcedência da ação ou, alternativamente, que o quantum indenizatório seja minorado e a verba honorária seja reduzida. 2. Incontroversa e demonstrada a suspensão da energia na residência da autora, embora todas as faturas estivessem quitadas a época do ocorrido. Além disso, a recorrente não se desincumbiu de demonstrar qualquer elemento capaz de justificar o corte dos serviços, ônus que lhe competia, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC. Nos termos do art. 133 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, ao comprovar uma irregularidade na medição do consumo de energia elétrica, a distribuidora deve informar ao consumidor a ocorrência do fato e os critérios utilizados na cobrança do consumo devido e não faturado, o que não ocorreu no caso dos autos. Sendo assim, os danos morais restam configurados em concreto, haja vista se tratar de supressão indevida de serviço público essencial, o que extrapola o mero dissabor. 3. Quantum fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se mostra adequado, e dentro dos padrões adotados em casos semelhantes pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte, não importando enriquecimento sem causa à demandante. 4. Honorários advocatícios. Conforme o art. 20, § 3°, do CPC/1973, a fixação dos honorários de sucumbência deve levar em conta, entre outros parâmetros, a natureza da causa, observados o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, de modo que os honorários fixados em 20%, encontram-se em consonância com a disposição legal. 5.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.” (TJE/PA – 1ª Turma de Direito Privado – Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares – Acórdão nº 176.983 – julgado em 12/06/2017 – DJe 22/06/2017)

A própria inspeção na unidade consumidora não apontou ter sido a autora quem realizou a irregularidade, sendo possível que tal erro tenha sido praticado pelos próprios prepostos ou prestadores de serviços contratados pela apelante quando instalaram o medidor, além do fato de que a inspeção não levou em conta todos os critérios estabelecidos na Resolução 414/2010 da ANEEL.

A apelante aduz que se trata de derivação de energia que conduzia a energia elétrica sem passar medidor direto a casa da apelada, não havendo o que ser periciado na residência da recorrida uma vez que o desvio encontrado em inspeção foi retirado, contudo, as fotografias colacionadas pela apelante em ID. 1455721 - Pág. 4 não demonstram a prévia existência de tal desvio, sendo apenas fotografias do número da inspeção em frente ao registro e da fachada da casa.

Nesse diapasão, não tendo a concessionária logrado êxito em demonstrar a regularidade da cobrança, a ação é procedente no sentido da declaração de sua inexigibilidade, se impondo a manutenção integral da sentença.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, e com lastro no art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios da ação principal e da reconvenção para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 03/10/2023